Tribunal: TJES
Processo: 0010489-94.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010489-94.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO REQUERIMENTO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA PELA CONDENAÇÃO POR CRIME DE FALSA IDENTIDADE, ART. 307 DO CPB – REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PELO DELITO DE ROUBO
– EMBARGOS PROVIDOS

1) O recurso de Apelação foi, de fato, parcialmente provido, conforme consta do item de número “6” da ementa, devendo ser retificada a expressão APELO IMPROVIDO, na parte final do título da ementa.

2) O Acórdão embargado foi omisso em relação ao redimensionamento da pena em relação ao crime de falsa identidade, procedimento efetivamente requerido nas razões de apelo.

3) A Terceira Turma do Colendo STJ já decidiu que, havendo recurso exclusivo da defesa, a redução da pena-base decorrente da exclusão de circunstâncias judiciais valoradas negativamente deve ser proporcional, levando em conta o mesmo valor de redução para cada circunstância negativa utilizado na sentença. Precedentes.

4) Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela defesa de
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA
,
contra o v. Acórdão de ID n° 6585530, que, à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais de ID n° 6847384, a Douta Defensoria Pública estadual alega: (1) ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, (2) omissão em relação ao pleito de redimensionamento da pena em relação ao crime de falsa identidade, e (3) contradição em relação à redução da pena diante da revisão da dosimetria pelo delito de roubo.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 6963064, opinando pela retificação do erro material e desprovimento dos presentes embargos.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela defesa de
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA
,
contra o v. Acórdão de ID n° 6585530, que, à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais de ID n° 6847384, a Douta Defensoria Pública estadual alega: (1) ocorrência de erro material, (2) omissão em relação ao pleito de redimensionamento da pena em relação ao crime de falsa identidade, e (3) contradição em relação à redução da pena diante da revisão da dosimetria pelo delito de roubo.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 6963064, opinando pela retificação do erro material e desprovimento dos presentes embargos.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, ART. 307 DO CPB – INEXISTÊNCIA DE AUTODEFESA - ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INC. VII, DO CP – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB – MAJORAÇÃO DA REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA TENTATIVA - APELO IMPROVIDO.
1) No Tema 478, de Repercussão Geral, o STF consolidou a Tese de que “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. 2) Não há que se falar em motivação genérica relativa a culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias, já que calcadas em elementos concretos extraídos dos autos, a primeira com base no risco do roubo ter sido cometido e via pública com grande circulação de pessoas, e a segunda, é aferível concretamente pela Folha de Antecedentes Criminais do acusado, e a terceira, com base no crime ter sido cometido no local de trabalho das vítimas, o que exacerba a ameaça inerente ao tipo penal. 3) No desvalor da personalidade foi considerada a reincidência do recorrente, elemento já utilizado para o desvalor dos antecedentes, incidindo assim a sentença em “bis in idem”. 4) O fato da motivação do crime de roubo ter sido o sustento do vício do recorrente em drogas não pode servir como fundamento para aumento da pena-base. Precedentes do STJ. 5) O julgador possui discricionariedade para aplicar a redução decorrente da circunstância atenuante da confissão, no entanto, ausente motivação específica, deve a referida redução ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto). 6) Apelo parcialmente provido.

Assiste razão à embargante em relação à primeira tese, tendo em vista que o recurso foi, de fato, parcialmente provido, conforme consta do item de número “6” da ementa, devendo ser retificada a expressão APELO IMPROVIDO, na parte final do título da ementa.

A seguir, verifico que também assiste razão ao segundo pedido postulado pela embargante, eis que, de fato, o Acórdão embargado foi omisso em relação ao redimensionamento da pena em relação ao crime de falsa identidade, procedimento efetivamente requerido nas razões de apelo.

Na sentença recorrida, foi aplicada ao embargante uma pena-base de 06 (seis) meses de detenção, dentro de uma margem em abstrato que varia de 03 (três) meses a 01 (um) ano, sendo valoradas negativamente sete circunstâncias judiciais, entre as oito previstas no art. 59 do CPB: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A fundamentação utilizada foi a seguinte:

"Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente, conforme andamento processual anexo;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social,
com auto relato de uso de drogas;

motivos
, que não justificam o crime;
circunstâncias
desfavoráveis, tratando-se de crime cometido durante gozo de benefício de “saída temporária”;
consequências
do crime que são relevantes, eis que viabiliza o indevido encarceramento e condenação de inocentes; comportamento da vítima, o Estado, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte".

Ao analisar a fundamentação utilizada, verifiquei que não há que se falar em motivação genérica relativa aos antecedentes e as circunstâncias do crime, sendo a primeira aferível objetivamente, através da Folha de Antecedentes Criminais do acusado, e a segunda, o fato do crime ter sido cometido durante o gozo de saída temporária, foi extraída de elementos concretos extraídos dos autos.

No entanto, assiste razão ao pleito defensivo de ausência de idoneidade da fundamentação em relação ao restante das circunstâncias negativadas (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências).

Não há referência a nenhum fundamento em relação à culpabilidade.

No desvalor da personalidade foi considerada a reincidência do recorrente, elemento já utilizado para o desvalor dos antecedentes, incidindo assim a sentença em “
bis in idem
”.

Em relação a conduta social, foi considerada o autorrelato do apelante de que o crime de roubo teria sido motivado para sustentar seu vício em drogas. No entanto, conforme a jurisprudência do Colendo STJ, “
predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
”. (STJ - AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Em relação aos motivos, verifico a ausência de fundamentação, pois a sentença se limitou a dizer que “não justificam o crime”. Pela prova contida nos autos a motivação do delito teria sido ocultar seus antecedentes criminais, situação que já é elementar normativa do tipo penal: “
obter vantagem
”.

A fundamentação relativa às consequências é genérica (viabiliza o indevido encarceramento e condenação de inocentes), sendo possível se cogitar de sua validade apenas se ficasse comprovado que, neste processo, outra pessoa inocente tivesse sido ao menos indiciada pelo delito cometido pelo embargante.

Desta forma, deve ser reduzida proporcionalmente a pena-base do recorrente, levando em consideração a manutenção de apenas duas circunstâncias judiciais.

Por fim, merece acolhimento a terceira e última tese lançada no presente recurso.

O Acórdão embargado, ao reduzir a pena-base relativa ao delito de roubo, operou o incremento para cada circunstância judicial negativa na razão de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada uma, considerando este como o valor paradigmático, estabelecido pela jurisprudência do Colendo STJ, para quando não há fundamentação em sentido contrário.

Todavia, infere-se que o valor de aumento para cada circunstância judicial negativa, considerado na sentença recorrida, foi inferior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

A Terceira Turma do Colendo STJ já decidiu que, havendo recurso exclusivo da defesa, a redução da pena-base decorrente da exclusão de circunstâncias judiciais valoradas negativamente deve ser proporcional, levando em conta o mesmo valor de redução para cada circunstância negativa utilizado na sentença.

“
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

Desta forma, deve a pena decorrente das circunstâncias judiciais negativas remanescentes ser reduzida proporcionalmente.

Passo a nova dosimetria da pena:

1) Em relação ao crime de roubo
qualificado
:

Considerando a manutenção de três circunstâncias judiciais com fundamentação idônea,
fixo a pena-base em
0
5
(cinco)
ano
s
e
0
3
(três)
meses de reclusão
.

Ausentes agravantes, eis que a reincidência foi considerada na primeira fase, presente a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena na razão de um sexto, ficando a pena intermediária estabelecida em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento prevista no inc. VII, do §2º, do art. 157 do CPB (arma branca), deve a pena ser aumentada em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, efetuo redução proporcional, fixando-a em 12 (doze) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2) Em relação ao crime de Falsa Identidade:

Considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais com fundamentação idônea,
fixo a pena-base em
0
3

(
três
)
meses
e 26 (vinte e seis) dias
de
detenção
.

Ausentes agravantes, eis que a reincidência foi considerada na primeira fase, presente a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena até o limite da pena mínima, observando a Súmula nº 231 do Colendo STJ, e à míngua de causas de diminuição ou aumento,
fica a pena
definitiva
estabelecida em
03
(
três
) meses
de
detenção
.

3) Concurso Material:

Tratando-se de crime cometido na forma do artigo 69, do CPB, há de se somar as penas individualmente aplicadas, atingindo-se, então,
o somatório de
0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão,
03
(
três
) meses
de
detenção e pagamento de
1
2
(
doze
) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado, considerando a reincidência do embargante e a regra-geral prevista no art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Mantida a permissão contida na sentença para que o embargante recorra em liberdade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos declaratórios para reduzir o montante da pena do embargante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, devendo ser retificado o erro material reconhecido.

É como voto.